Tribunal: TJBA
Processo: 8002473-62.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002473-62.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: ANGELA MARIA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
negou

provimento
à apelação
interpost
a
pel
o
embarga
nte
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço,
inexiste contradição
ou omissão
no acórdão
a respeito
d
a
s teses suscitadas pelo embargante, haja vista que
analisou, de forma expressa e coerente,
a configuração da culpa pelo atraso na entrega do imóvel, a configuração e importe dos danos morais

4.
Diante desse contexto, constata-se o mero intuito d
o
embargante em rediscutir a matéria já julgada, o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ,
Rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.6.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002473-62.2021.8.05.0229
, em que figuram como embargante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e como embargada ANGELA MARIA COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18